Tribunal: TJMT
Processo: 1079139-95.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1079139-95.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ROSELAINE FERNANDES PANISSO RIBEIRO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE CONTRATUAL E PAGAMENTO DE FGTS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES OU EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, no cargo de professora, no período de 01/02/2021 a 21/12/2023, visando à reforma da sentença que condenou apenas ao pagamento do terço constitucional de férias, para também reconhecer a nulidade contratual e condenar ao pagamento do FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os contratos temporários firmados pela autora no período delimitado configuram sucessivas renovações aptas a desvirtuar a contratação por excepcional interesse público, atraindo a nulidade prevista no art. 37, § 2o, da CF/88, com a consequente condenação do Estado ao pagamento do FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, IX, da CF/88 admite a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, cabendo à lei estabelecer hipóteses e limites.
4. A Constituição, em seu art. 37, § 2o, impõe a nulidade de contratos que desvirtuem tal regra, sendo essa a interpretação firmada pelo STF no Tema 551 da repercussão geral (RE 1.066.677).
5. A Lei Complementar Estadual no 600/2017, com alterações posteriores, estabelece prazos máximos e hipóteses de prorrogação para contratações temporárias de professores, assegurando validade dos vínculos observados dentro desses limites.
6. Constatado intervalo entre as contratações (12/2021 a 03/2023), não há renovação sucessiva e ininterrupta capaz de caracterizar desvirtuamento.
7. Os períodos de contratação posteriores (03/2023 a 12/2024) não extrapolam o prazo legal, sendo compatíveis com a previsão normativa, de modo que não se reconhece a nulidade contratual nem se justifica o pagamento de FGTS.
8. Jurisprudência da própria Turma Recursal de Mato Grosso reforça que, não havendo extrapolação dos prazos legais, não há nulidade contratual nem direito ao FGTS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de professores pelo Estado de Mato Grosso é válida quando respeita os prazos e hipóteses previstas na Lei Complementar no 600/2017, não configurando nulidade contratual. 2. A existência de intervalo entre vínculos afasta a caracterização de sucessivas renovações aptas a desvirtuar a contratação temporária. 3. Não é devido o pagamento de FGTS quando ausente a nulidade da contratação temporária pela Administração Pública.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; LC/MT no 600/2017 (com alterações pelas LC no 719/2022 e LC no 755/2023).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677, Tema 551 da Repercussão Geral, Sessão Virtual de 15.05.2020 a 21.05.2020; Turma Recursal Cível/MT, Recurso Inominado no 1006613-27.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 11.03.2024, DJE 15.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079139-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSELAINE FERNANDES PANISSO RIBEIRO - CPF: 960.764.291-00 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025